Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REMUNERAÇÃO COMPROVADA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. OUTRAS FONTES DE RENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória de urgência, compete a parte requerente demonstrar, de plano, os elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito, bem como a existência de perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa. Precedentes desta egrégia Turma Cível 1.2. A concessão da tutela de urgência em ação de alimentos necessita de provas robustas da necessidade do alimentante, bem como da possibilidade de quem os proporciona em arcá-los.
2. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/08/2015).
3. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte agravante evidenciam, em um juízo perfunctório, a probabilidade do direito vindicado e são suficientes para determinar a redução do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento pelo juízo singular no momento do julgamento da ação, após a devida instrução do feito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.